Tribunal: TJDFT
Processo: 0750789-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750789-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., em face da decisão de Id 174972948 (origem), integrada por embargos de declaração rejeitados (Id 177230230, origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0710532-27.2017.8.07.0001), movido em desfavor de JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”, mantendo os autos no arquivo provisório. O credor agravante argumenta que não é possível condicionar o desarquivamento do feito à indicação de bens, por ausência de previsão legal, sob pena de violar os princípios da efetividade, celeridade, economia processual, adequada prestação jurisdicional e da prevalência da satisfação no interesse do credor. Alega que a última pesquisa foi realizada há mais de 5 anos e, portanto, a situação financeira do devedor pode ter alterado. Assevera que a última pesquisa foi realizada por meio do sistema Bacenjud, que não possuía a opção de reiteração programada. Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao recurso, destacando o risco ao resultado útil do processo, em razão da proximidade do prazo para atingir a prescrição intercorrente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do presente agravo. No mérito, pugna pela realização da pesquisa via Sisbajud com repetição programada (teimosinha) por 30 dias. Preparo regular (Ids 53896421 e 53896422). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade da liminar requerida, em especial porque, no presente caso, já esgotadas as diligências ordinárias para perseguição do crédito, bem como diante do risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o prazo para a ocorrência da prescrição intercorrente finda em 24/05/2024 (Id 138724431, origem), possibilitando que o cumprimento de sentença, em exíguo prazo, seja extinto. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora